Tribunal: STF
Processo: Rcl 60686
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Trabalho, no processo nº 0000252-90.2020.5.14.0000, mediante o qual teria inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, no RE nº 590.809-RG/RS e no ARE Nº 1.001.075-RG/PI, Temas RG nº 136 e 928, respectivamente. 

 2.	A reclamante narra, em síntese, que ajuizou ação rescisória “requerendo a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo nº 0000069-21.2017.5.14.0002, o qual reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que buscava reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde”. Afirma que o pleito rescisório foi julgado improcedente (e-doc. 1, p. 2).

 3.	Noticia que o recurso ordinário, em ação rescisória, então interposto, foi improvido pelo Tribunal reclamado. Informa, ainda, que opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento e, a seguir, interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado. Aponta que interpôs agravo interno, “com base no artigo 1.030, § 2º (“Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021), pois o acórdão proferido pela E. 4ª Turma não está em conformidade com o Tema 136 e 928, ao contrário do que afirmado na decisão agravada (decisão monocrática)” (e-doc. 1, p. 5).

 4.	Aduz que o Tribunal Superior do Trabalho teria violado a ADI nº 3.395/DF ao aplicar indevidamente os Temas nº 928 e nº 136 do ementário de Repercussão Geral. 

 5.	Argumenta “que o Tema 928 se aplica às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual”, o que se difere, conforme aponta, do processo originário, no qual “o reclamante buscou, na vigência do regime estatutário, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT” (e-doc. 1, p. 7).

 6.	Ademais, alega que “não cabe cogitar da aplicação do Tema 136 ou da Súmula 343/STF. Na hipótese dos autos, não houve a superação de um precedente e nem havia interpretação controvertida à época” (e-doc. 1, p. 8).

 7.	Requer a concessão de liminar para suspender o processo. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão no processo nº  0000069-21.2017.5.14.0002  (ação original), com “a remessa dos autos à Justiça Federal Comum” (e-doc. 1, p. 13). 

É o relatório.
 
Decido.
  
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Inicialmente,  a reclamante alega que a autoridade reclamada aplicou indevidamente os seguintes temas do ementário da repercussão geral:

Tema RG nº 136 - Tese: “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015” (RE nº 590.809/RS).

Tema RG nº 928 - Conclusão: Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário (ARE 1.001.075/PI). 

 11.	Ademais, a reclamante aponta como paradigma de confronto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:

 “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
  
 12.	Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.

 13.	Com efeito, pôs-se em foco nesta Reclamação a discussão sobre se, ao negar provimento ao recurso ordinário, mantendo a decisão de não cabimento da ação rescisória, o Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o que assentado por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

 14.	Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada não violou decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal ao rejeitar o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. É o que se extrai de trecho da decisão reclamada (e-doc. 7, p. 5, 10-11, 14-15, 18, 19 e 22; grifos acrescidos):

“2. MÉRITO 
2.1. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015. ART. 966, II E V, DO CPC DE 2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 109, I, E 114, I, DA CARTA DE 1988. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FUNASA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. INTOXICAÇÃO POR DDT. PERÍODO ANTERIOR À TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ADMINISTRATIVO. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPREMA. SÚMULA 343 DO STF. APLICABILIDADE INCLUSIVE EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA. 
(...)
Como se observa, a Corte Regional extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC de 2015, concluindo pelo não cabimento da ação rescisória. 
Todavia, após ter sido devidamente instruída, a presente ação rescisória foi, na verdade, solucionada com o indeferimento da pretensão desconstitutiva, configurando-se tal decisão como ‘falsa terminativa’, o que permite o exame das razões recursais quanto ao mérito da causa.
(...)
Como assinalado, cuida-se de recurso ordinário interposto pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, pretendendo a reforma do acórdão pelo qual a Corte Regional extinguiu o processo sem resolução do mérito, concluindo pelo não cabimento da ação rescisória em que a Autora pleiteia o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para o exame da causa originária, em que se discutiu o direito do Réu ao pagamento de indenização por dano material e moral decorrente de doença ocupacional (contaminação por exposição ao pesticida DDT), cuja pretensão concernia a período anterior à transmudação do regime celetista para o estatutário. 
A ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, foi intentada pela FUNASA em desfavor de JOSÉ ALVES DE ALMEIDA, com amparo no art. 966, II e V, do CPC de 2015, argumentando a Autora que a decisão rescindenda foi proferida por órgão judicial absolutamente incompetente, com violação dos arts. 109, I, e 114, I, da CF, conforme entendimento pacífico da jurisprudência dos Tribunais Superiores. 
Consta do acórdão rescindendo que a pretensão condenatória deduzida naquela ação refere-se a período em que a relação jurídica havida entre as partes era regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. Relevante é que, à época em que a decisão rescindenda foi proferida, o plenário do excelso STF compreendia deter a Justiça do Trabalho competência para o processamento e julgamento de ações trabalhistas nas quais a pretensão envolve direitos alusivos a período anterior à transposição para o regime estatutário.
Confira-se, por oportuno, o decidido no ARE 1001075 RG/PI, com repercussão geral, em que o Pretório Excelso, no início de 2017, ao examinar o Tema 928 da Tabela de Repercussão Geral, uma vez mais assentou a jurisprudência no sentido da competência desta Justiça Especializada para o processamento e julgamento das ações nas quais a controvérsia gravita em torno de verbas pertinentes ao vínculo celetista com a Administração, anteriormente à transposição para o regime jurídico-administrativo:
‘Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.’ (STF, ARE 1001075 RG/PI, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, processo eletrônico com repercussão geral, DJe-017 DIVULG 31/01/2017 PUBLIC 01/02/2017, destaquei)
(...)
Entretanto, a 2ª Turma do Pretório Excelso, ao examinar recurso que veiculava controvérsia sobre a competência da Justiça do Trabalho em circunstâncias idênticas a do caso presente (intoxicação de servidor da FUNASA, à época submetido ao regime da CLT, por Dicloro Difenil Tricoloroetano – DDT), decidiu, por maioria, com a prevalência do voto da Exma. Ministra Cármen Lúcia, vencido o Exmo. Ministro Edson Fachin, competir à Justiça Comum o deslinde da polêmica.
(...)
A despeito da nova compreensão externada pela 2ª Turma da Corte Suprema, estando a decisão rescindenda em perfeita sintonia com o aludido julgado emanado do Plenário do STF no ARE 1001075 RG/PI, o insucesso da pretensão deduzida nesta ação desconstitutiva não perpassa pela superação da diretriz da OJ 138 da SBDI-1 do TST nem por um novo contraste da causa primitiva com o decidido na ADI 3.395/DF, em cujo julgamento o STF considerou excepcionadas da competência da Justiça do Trabalho as causas que envolvessem os servidores públicos conectados ao Poder Público pelo regime jurídico estatutário, ou seja, os conflitos titularizados por servidores investidos em cargos públicos, efetivos ou em comissão, instaurados em face dos respectivos entes a que se vinculam. 
Afinal, o próprio STF, no julgamento proferido no RE 590.809 (Relator Ministro Marco Aurélio, divulgado no Dje em 21/11/2014, considerado publicado em 24/11/2014), fixou a Tese 136 da Tabela de Repercussão Geral segundo a qual ‘Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’. 
E em casos que tais, mesmo quando o debate envolver matéria constitucional, a Corte Suprema tem feito incidir a compreensão sedimentada na Súmula 343.
(...)
Em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada, não se pode admitir a ação rescisória como instrumento jurídico para obtenção de uniformização de jurisprudência. 
Por essas razões, revelando-se improcedente o pedido, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário.”.

 15.	A corroborar o entendimento, ao decidir em questão semelhante, formalizada pela mesma reclamante, o eminente Ministro Luiz Fux assim se pronunciou (grifos nossos):

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE APLICA O TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
(...) verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. (...)
 A análise da decisão reclamada revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho não tratou da matéria objeto da ADI 3.395, mas, antes, negou o pleito rescisório com base no entendimento firmado no Tema 136 da repercussão geral, segundo o qual ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’.
Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”.
(Rcl nº 60.703/RO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/08/2023, p. 01/09/2023)

 16.	Com efeito, o entendimento desta Corte, em princípio, é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum, para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário. Todavia, na espécie, a autoridade reclamada manifestou-se sobre o não cabimento da ação rescisória aplicando, eminentemente, o firmado no RE nº 590.809/RS e no ARE 1.001.075/PI, Temas RG nº 136 e 928, respectivamente. Assim, não havendo estrita aderência entre o paradigma e o ato tido como violado, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. 

 17.	Nesse mesmo sentido, cito casos análogos os quais envolvem a mesma reclamante: Rcl nº 60.681/RO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/07/2023, p. 02/08/2023; Rcl nº 60.718/RO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/08/2023, p. 09/08/2023; Rcl nº 60.701/RO Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/06/2023, p. 03/07/2023; Rcl nº 61.116/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/08/2023, p. 08/08/2023; e Rcl nº 60.684/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/07/2023, p. 11/07/2023.

 18.	Diante do exposto,  nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 30 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator